Tribunal: TJSP
Processo: 2054058-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse do Bem Imóvel. Decisão, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do veículo pertencente ao acervo hereditário representado pelo Espólio. pretensão do agravante depende de um amplo contraditório e ampla defesa, devendo se instalar a relação jurídico processual. Há de se considerar que o valor do negócio não possui valor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse do Bem Imóvel. Decisão, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do veículo pertencente ao acervo hereditário representado pelo Espólio. pretensão do agravante depende de um amplo contraditório e ampla defesa, devendo se instalar a relação jurídico processual. Há de se considerar que o valor do negócio não possui valor substancial comparado ao valor de mercado, posto não se saber as condições do bem, em razão das informações trazidas à demanda. Questão meramente patrimonial. Pedido de conversão em perdas e danos, pretensão que compensa eventuais prejuízos. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.